Tribunal: TJBA
Processo: 8010493-51.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010493-51.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON JOSE BISPO RIBEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA, ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: MARCIA REGINA MILAN DE SOUZA

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES, PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas sob pena de deserção, nos autos da apelação cível movida por Edson Jose Bispo Ribeiro Junior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos financeiros para o deferimento da gratuidade de justiça no processo de apelação cível.

III. Razões de decidir

3. A parte foi devidamente intimada para apresentar documentos hábeis a demonstrar sua hipossuficiência, mas juntou aos autos documentação considerada insuficiente.
4. O benefício da gratuidade de justiça exige prova da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC.

5. A concessão do benefício deve ser criteriosa, evitando-se sobrecarregar o sistema judiciário com custos indevidos.

6. No caso concreto, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar situação de miserabilidade jurídica.

7. Precedentes dos tribunais pátrios confirmam a possibilidade de revogação ou indeferimento da gratuidade diante da ausência de comprovação adequada.

IV. Dispositivo e tese.

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não se presumindo a hipossuficiência.
2. A ausência de documentação suficiente autoriza o indeferimento do pedido, ainda que a parte tenha sido intimada para complementação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Agravo Interno Cv nº 0106091-21.2015.8.13.0271, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 18.06.2024.

TJRS, Agravo de Instrumento nº512295246.2024.8.21.7000, Rel. Des. Eduardo Delgado, 3ª Câmara Cível, j. 25.04.2024.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo interno na Apelação Cível nº

8010493-51.2022.8.05.0150
, em que figuram, como agravante,
EDSON JOSE BISPO RIBEIRO JUNIOR
e, como agravado,

MARCIA REGINA MILAN DE SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.